Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019205-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATO DAVID PRANTE
AGRAVADO: BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME, JOAO AUGUSTO BIRKHAN
Vistos etc.
Considerando-se a modificação da competência do Juízo de origem, para o julgamento do processo que gerou a insurgência, necessário solicitar informações do Juízo competente .
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora